Tribunal: TCU
Processo: 045.723/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais no âmbito do Projovem Adolescente (PBV-I) durante o exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de Aércio José de Noronha, como então prefeito de Caetés - PE (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 251.245,55 no âmbito do Projovem Adolescente (PBV-I) durante o exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Aércio José de Noronha, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Aércio José de Noronha, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (R$): 20/1/2010 4.760,00 21/1/2010 6.546,00 10/2/2010 5.846,00 10/2/2010 5.480,00 18/3/2010 6.500,00 18/3/2010 4.800,00 12/4/2010 6.480,00 12/4/2010 4.847,00 11/5/2010 6.800,00 11/5/2010 4.500,00 7/6/2010 1.860,00 7/6/2010 3.000,00 7/6/2010 6.450,00 11/8/2010 7.860,00 11/8/2010 7.410,00 11/8/2010 7.340,00 31/8/2010 7.150,00 31/8/2010 4.150,00 4/11/2010 7.250,00 4/11/2010 4.680,00 25/11/2010 4.412,60 30/12/2010 5.025,00 9.3. aplicar em desfavor de Aércio José de Noronha a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.